Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010102-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AROLDINEI PAULO SILVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 903.890.501-72 (RECORRENTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PROMOVIDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE LEGITIMIDADE E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (AVIANCA) – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO OU REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

A legitimidade decorre do fato de as empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico, utilizando o mesmo nome fantasia (Avianca), de modo que ambas
atuam em clara parceria, o que deve permitir ao promovente demandar contra qualquer uma das companhias aéreas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos. Tendo havido comprovação de que o promovente adquiriu passagens de ônibus para chegar ao destino final, com a devida juntada dos comprovantes de pagamento, a indenização a título de dano material se impõe.

Sentença reformada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito com relação à promovida OCEANNAIR LINHAS AEREAS S.A. diante da decretação da falência e, após a oposição de embargos de declaração, reconheceu a ilegitimidade passiva da promovida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA ao argumento de que se trata de pessoa jurídica diversa da responsável pelo cancelamento, conforme dispositivo que cito:

Isto posto
, e, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO
a ilegitimidade da parte AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, pelos fundamentos acima declinados.

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, por meio de seus procuradores.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou que não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que a empresa promovida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. pertence ao mesmo grupo econômico da antiga AVIANCA (OCEANAIR).

Argumentou que não é nada razoável exigir o discernimento dos consumidores se no momento da compra as próprias Aviancas agiam para confundir os consumidores como se tratasse da mesma empresa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade da empresa, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelo cancelamento do voo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, inicialmente, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a ilegitimidade passiva da promovida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre do fato de que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, utilizando o mesmo nome fantasia (Avianca), de modo que ambas
atuam em clara parceria, o que permite ao promovente demandar contra qualquer uma das companhias aéreas.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS OPERACIONAIS – NÃO REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que
a Recorrente adota o mesmo nome fantasia da empresa por ela apontada como responsável pelo itinerário contratado pelo autor (AVIANCA), o que evidencia a existência de parceria entre as prestadoras de serviços, garantido a responsabilidade solidária e objetiva perante os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, ou mesmo da adotada teoria da aparência.

(
(N.U 1001179-37.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA
. PASSAGEM AÉREA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Requerido, ora Recorrente, nas razões recursais, argumenta preliminarmente ser parte ilegítima a figurar nesta demanda, e no mérito que o condenação a título de indenização por danos morais é abusivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não estando em consonância com os julgados apresentados com este recurso.

2.
De acordo com as provas produzidas nos autos, as empresas (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A e OCEANAIR LINHAS AÉREAS /AS) utilizam o mesmo nome fantasia (AVIANCA), o qual consta dos bilhetes adquiridos pelo Recorrido. Ainda que o voo cancelado seja operado por outra companhia, o certo é que ambas atuam em clara parceria, o que deve permitir ao Autor demandar contra qualquer uma das companhias aéreas, pois não se pode exigir do consumidor tenha ciência do acordo de divisão comercial estabelecido pelas empresas – rotas internacionais operadas por AVIANCA (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A), rotas nacionais operadas por AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A). Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

(...)

(N.U 1019982-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, reconheço a legitimidade da parte promovida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.

Reconhecida a legitimidade passiva da promovida, passo a análise e julgamento do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento dos voos de ida (15.07.2019) e volta (19.07.2019) adquiridos para o promovente e sua esposa, relativos ao trecho de Cuiabá-MT à São Paulo-SP, pois devido à recuperação judicial da empresa aérea contratada (AVIANCA) os voos foram cancelados, não tendo havido a realocação do passageiro e sua esposa ou ressarcimento dos valores pagos.

Em virtude de não obter êxito em contatar a promovida, adquiriu passagens de ônibus já que precisava comparecer a um evento na cidade de São Paulo-SP, as quais totalizaram o importe de R$1.727,98 (mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), conforme comprovantes apresentados.

Da análise dos autos, vejo que houve comprovação de que o promovente adquiriu passagem da empresa promovida, o qual foi cancelado, sem qualquer remarcação ou reembolso. Restou comprovado, ainda, que o promovente e sua esposa precisaram de deslocar de ônibus, já que participaram de um evento em São Paulo-SP, conforme certificados juntados na inicial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral decorre do cancelamento do voo.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Quanto ao dano material, tendo havido a devida apresentação dos comprovantes das passagens, entendo que restou efetivamente comprovado, devendo ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, para reconhecer a legitimidade passiva e afastar a extinção do processo quanto à promovida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., ao pagamento da quantia de R$1.727,98 (mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida pelo índice INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021